Tribunal: TJMT
Processo: 1013155-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013155-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (APELANTE), FRANCINEI SILVA DE FRANCA - CPF: 002.693.761-19 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA – JUROS DE OBRA INDEVIDOS APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA SATI OU SERVIÇO CONGÊNERE – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.

1. A construtora/incorporadora é parte legítima para responder pela taxa de evolução de obra cobrada após a entrega do imóvel, devido a suposta omissão de sua parte na cientificação do agente financiador.

2. A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção e torna-se ilícita após a entrega do imóvel, consoante orientação jurisprudencial do STJ.

3. É abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (repetitivo REsp 1599511/SP – Tema 938).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelas rés
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SPE LTDA
, contra a sentença que, nos autos da “
Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

em epígrafe, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para determinar a restituição do valor pago a título de “juros de obra” após a data de entrega do imóvel, além do montante cobrado sob a denominação de “taxa de assessoria – SATI”.

No apelo, as rés alegam, em síntese:
(i)
ilegitimidade passiva em relação ao pedido de devolução do valor cobrado sob a denominação de juros de obra;
(ii)
incompetência da Justiça Estadual, em razão do interesse da Caixa Econômica Federal no que atine aos juros de obra, e;
(iii)
legalidade das cobranças e

ausência de dever de restituição a qualquer título.

Contrarrazões no id. 93833495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preambularmente, as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, fundadas no suposto interesse da Caixa Econômica nestes autos, o que demandaria a remessa do feito à Justiça Federal, não encontra respaldo fático-jurídico.

Isso porque a parte autora não contesta a legitimidade da “taxa de evolução da obra” revertida à empresa pública federal, mas a suposta
desídia das construtoras/incorporadoras
ao deixarem de comunicar ao agente financiador que o imóvel já havia sido entregue, dando causa ao prolongamento indevido da cobrança.

Logo, ausente o interesse que determinaria a intervenção da entidade federal e afastaria a legitimidade das demandadas.

Quanto à matéria de fundo, melhor sorte não socorre as apelantes.

Conquanto a incidência da taxa de evolução da obra seja,
a priori
, lícita, são indevidas as cobranças a esse título após a entrega das chaves do imóvel, independentemente do prazo de tolerância, como se depreende da jurisprudência superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
JUROS DE OBRA. CABIMENTO DA COBRANÇA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1802625 SP 2019/0067925-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020)

No presente caso, embora as rés tenham confessado que providenciaram a entrega do imóvel na data de 19/12/2017 (id. 93833454), deixaram de comprovar a cientificação do agente financiador a esse respeito, permitindo a indevida incidência da cobrança após o exaurimento do respectivo fato gerador, o que evidencia o dever de ressarcimento das quantias pagas a esse título.

Em relação à taxa SATI, ou, segundo a narrativa das rés, à cobrança pela “prestação de serviços administrativos específicos”, acessórios ao contrato celebrado entre as partes, basta salientar que o entendimento do STJ, firmado em sede de recursos repetitivos, indica a abusividade não apenas da cobrança relativa ao serviço de assessoria técnico-imobiliária propriamente dito, como também dos pagamentos exigidos a título de atividades congêneres, o que abrange, evidentemente, os serviços aludidos na peça recursal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PRÉVIA INFORMAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]
6. Há abusividade na cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. Precedente da 2a Seção (Recurso Repetitivo).
7. Agravo interno no recurso especial não provido.”

(AgInt no REsp 1881899/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

Logo, as rés são igualmente responsáveis pela devolução dessa quantia.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro em R$ 1.000,00 a verba honorária devida pelas apelantes (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021